Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO EXPRESSA DO REGIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    2. Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico, em seu Regimento Interno.



    3. O julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.